Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: ELIDA DE SOUZA DESPACHO De início, determino à Secretaria da 2a Turma Cível que retifique a autuação, a fim de que conste o ESPÓLIO DE ZÉLIA DE OLIVEIRA SOUZA – representado por ELIDA DE SOUZA no polo passivo do presente recurso. Após, intime-se o BANCO BRADESCO S/A para que esclareça, em 5 (cinco) dias, a sua legitimidade ativa, eis que, no feito de origem, consta KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO como parte exequente. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator